Tribunal: TJMT
Processo: 1000684-26.2019.8.11.0044
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000684-26.2019.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISAIAS LIMA RIBEIRO - CPF: 458.332.061-20 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), HEMERSON LUCAS DA SILVA - CPF: 042.314.271-27 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), ISAIAS LIMA RIBEIRO - CPF: 458.332.061-20 (APELADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1000684-26.2019.8.11.0044

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1000684-26.2019.8.11.0044

1 Recorrente:
Isais Lima Ribeiro

Recorrida:

Município de Paranatinga-MT
.

2 Recorrente:

Município de Paranatinga-MT
.

Recorrido:
Isais Lima Ribeiro

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PARANATINGA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – MOTORISTA – CONDIÇÕES INSALUBRES VERIFICADAS – PROVA PERICIAL –INTELIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL No
24
/1997 - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO – PRECEDENTES DO STJ -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE MUNICIPIO DE PARANATINGA CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prova pericial dos autos concluiu que o servidor público desenvolveu atividades em ambientes enquadrados como insalubres - de grau médio. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que comprova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. De forma que, não é cabível seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1000684-26.2019.8.11.0044

__________________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1000684-26.2019.8.11.0044

1 Recorrente:
Isais Lima Ribeiro

Recorrida:

Município de Paranatinga-MT
.

2 Recorrente:

Município de Paranatinga-MT
.

Recorrido:
Isais Lima Ribeiro

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Município de
Isais Lima Ribeiro

e
Município de Paranatinga-MT
.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:
1a Vara de Paranatinga-MT.

Sentença (Id.
169593815
)
:
julgou parcialmente procedente

o pedido autoral, e condenou o Município recorrente ao pagamento de adicional de insalubridade no grau médio (20%), a partir da data da perícia (28/01/2021 – Id n. 51185238), observada a eventual prescrição quinquenal.

Recurso Cível Inominado de
Isais Lima Ribeiro
.
(
Id.
169593816
)
:

pugna pela
retroatividade do adicional de insalubridade, bem como defende o afastamento dos honorários sucumbenciais.

Recurso Cível Inominado de
Município de Paranatinga-MT
. (Id.

169371038
):
o recorrente defende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000684-26.2019.8.11.0044

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1000684-26.2019.8.11.0044

1 Recorrente:
Isais Lima Ribeiro

Recorrida:

Município de Paranatinga-MT
.

2 Recorrente:

Município de Paranatinga-MT
.

Recorrido:
Isais Lima Ribeiro

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Cobrança de adicional de insalubridade proposta por
Isais Lima Ribeiro
em face do
Município de Paranatinga-MT
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor, em síntese, é servidor público municipal efetivo, exercendo o cargo de motorista de ônibus escolar no Município de Paranatinga/MT desde 02/03/1998. Relata que dirige ônibus escolar com motor dianteiro, sem ar-condicionado, em estradas não pavimentadas, em condições submetidas a um ambiente de trepidações, vibrações, poeira, ruídos e calor excessivos.

Ainda alega, que de 02/03/1998 até 31/03/2017, era responsável por realizar a troca de óleo, engraxamento, lubrificação, verificação das correias, e lavagem dos ônibus que dirigia. Assim, requer o pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo de 40% (quarenta por cento) de 02/03/1998 a 31/03/2017 e de 20% (vinte por cento) a partir de 01/04/2017, isso é, de forma
retroativa.

Em suas razões recursais, pugna para que seja afastada a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência ao município, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

O Município de Paranatinga-MT
, em suas razões, alega que o autor tem a seu dispor todos os EPIs necessários à sua proteção pessoal, tais como luvas, protetores faciais, botas etc., que protegem do contato com eventuais produtos químicos ou humanos. Aduz que, diante disso, não há direito ao grau de insalubridade.

Da análise detida dos autos, verifica-se que restou comprovada a insalubridade na atividade exercida pelo autor, constando na perícia a
“INSALUBRIDADE - Grau Médio (20%) - Anexo 01 – RUÍDO. INSALUBRIDADE - Grau Médio (20%) - Anexo 07 – RADIAÇÕES NÃO-IONIZANTES”
.

Em contraponto, o
ente público municipal não trouxe aos autos comprovação acerca do fornecimento dos EPI’S durante as atividades laborais.

Registre-se que o adicional de insalubridade está previsto na Constituição Federal no artigo 7o, inciso XXIII; todavia, a percepção remuneratória não é automática, depende de previsão legal. Vejamos:

“Art. 7o - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,

além de outros que visem à melhoria de sua condição social:(...)

XXIII -
adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei”
.

Outrossim, a Lei do Município de Paranatinga-MT, a Lei no 24, de 08 de dezembro de 1997, que disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga/MT, assim prevê:

“Art. 187. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza condições ou métodos de trabalho, exponham os funcionários a agentes nocivos à saúde. Parágrafo único. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

Logo, é devido o pagamento do adicional pleiteado pelo autor recorrente.

Entretanto, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que comprova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. De forma que, não é cabível seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - A Primeira Seção desta Corte consolidou orientação segundo a qual , "
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando
-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (STJ, PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/04/2018).III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.V - Agravo Interno improvido. (Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA (1157) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 13/03/2023 Data da Publicação/Fonte DJe 16/03/2023)

Assim, quanto ao termo inicial do adicional de periculosidade, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que 'o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.

Diante disso, não merece prosperar a pretensão autoral recursal do autor quanto ao pagamento retroativo.

Por fim, consigno que a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência nos termos d
o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
, somente é devido em sede recursal.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente, Isais Lima Ribeiro, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

E condeno o recorrente,
Município de Paranatinga-MT
, No entanto, Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. No entanto, deixo de condená-lo em custas e despesas processuais em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024